Tribunal: STF
Processo: ARE 1451744
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    Apelação cível e remessa necessária. Reajuste salarial. Lei-DF 5.106/13. Necessidade de dotação orçamentária. CF 169, §1º: a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exigem, cumulativamente, dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO (RE 905.357/RR), o que, no caso, não foi atendido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 39 da CF. Sustenta, em síntese, que “a presente ação tem com prepretensão a implementação da Terceira parcela do REENQUADRAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS BA´SICOS de que trata a Lei no 5.106/2013, publicada no DODF no 091 de 06/05/2013, em que alterou o vencimento básico e a Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC (criada pela Lei no. 3.319/2004), que seriam aplicados anualmente, nas datas de 1º de setembro de 2013, 2014 e 2015, consoante dispõe o inciso I e III do art. 15 da referida Lei, assim como seus pagamentos retroativos.” 



    3. É o relatório. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da existência de repercussão geral é imprescindível ainda que se trata de hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Confira-se:



    EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



     1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.314.12-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma – grifo acrescentado)



    6. Ademais, o dispositivo constitucional tipo por violado não foi apreciado pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    7. Por fim, ressalte-se que não procede o apelo quanto às alíneas b e d do inciso III do art. 102 da Constituição, uma vez que a recorrente, em suas razões, não apresentou mínima fundamentação quanto ao cabimento das referida hipóteses de apelo extremo.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator